Tribunal: TJMT
Processo: 1018749-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018749-07.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDO MARQUES BOABAID - CPF: 717.016.211-34 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGO BECKERT - CPF: 696.207.501-44 (VÍTIMA), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.280.411-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI JOSE BATISTA - CPF: 570.987.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRISÃO PREVENTIVA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – NÃO ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DE CORRÉU BENEFICIADO COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE PRIMÁRIO, POSSUI BONS ANTECEDENTES, SEM QUALQUER OUTRO REGISTRO CRIMINAL, COM ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA E NÃO DENUNCIADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PONDERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA COM DIREITO À LIBERDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – RECOMENDAÇÃO – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade e as condições pessoais do paciente [primariedade, inexistência de outro registro criminal, endereço cero e ocupação lítica], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

A prisão preventiva
“somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal”
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018749-07.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE(S): FERNANDO MARQUES BOABAID

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO MARQUES BOABAID contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 447997), que
“manteve”
a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso cautelarmente desde 26.4.2016, sem previsão para julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 11.12.2019); 2)
“no atual estágio da persecução penal
”, a prisão preventiva seria desarrazoada e desproporcional; 3)
“ao paciente não foi atribuída nenhuma conduta em relação à suposta organização criminosa”
; 4) o paciente se encontra na mesma situação fático-processual do corréu Edervaldo Freire, o qual teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1018211-26.2019.8.11.0000.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID

27619450), com documentos (ID

27619451 /ID 27622958).

O pedido liminar foi deferido em parte para desconstituir a prisão preventiva, mas mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 28928951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c §6o do Código Penal

– Alegação de excesso de prazo para formação da culpa – Impossibilidade – A contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso – Predicados pessoais favoráveis (primariedade, inexistência de outro registro criminal, endereço certo e ocupação lícita) – No caso em tela, mostra-se recomendável a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas -
PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
”. (Siger Tutiya, procurador de Justiça, ID 29915977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
28928951
)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] a prisão preventiva do paciente “está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime porque o paciente seria o mandante do homicídio, ao contratar serviços de “sicários” para executar a vítima Eduardo Rodrigo Beckert, o qual manteve relacionamento extraconjugal com a sua esposa pelo período aproximado de 1 (um) ano. A vítima foi assassinada com “13 tiros em várias partes do corpo” (fl. 38-TJ), mediante emboscada planejada pelos integrantes de organização criminosa, os quais agiriam previamente ajustados e com divisão de tarefas” (Sistema Primus - HC no 97440/2016).

Todavia, verifica-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua Marechal Rondon, no 401, casa 03, condomínio Village Arvoredo, bairro Centro Sul, Várzea Grande (ID 27622958), exercia ocupação lícita [mediação e captação de clientes], no Escritório de Advocacia do Dr. Daberson Machado Batista, OAB-MT 7495 (ID

27622957) e
não foi denunciado por organização criminosa nesta ação penal ou em qualquer outra relativa aos crimes investigados na “Operação Mercenários” (Sistema Primus).

Não bastasse, o
paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 20.4.2016, ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos e 8 (oito) meses; apresentou resposta à acusação em 3.10.2016; foi pronunciado em
20.6.2017, os Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo paciente e corréus [Roni José Batista, Claudiomar Garcia de Carvalho e José Edmilson Pires dos Santos] foram julgados por esta e. Primeira Câmara Criminal em 11.6.2019 e o
Ministério Público Estadual pediu desaforamento da ação penal [no 75378/2019], que foi distribuído neste e. Tribunal em 2.12.2019, de modo que inexiste previsão para que o paciente seja submetido a julgamento popular
.

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as condições pessoais do paciente [primariedade, inexistência de outro registro criminal, endereço cero e ocupação lítica], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Segue-se orientação do c. STF:

“2. A prisão preventiva supõe prova da existência
do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015 - grifado)

No mesmo sentido: STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019.

Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE

o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva do paciente, mas mediante imposição das seguintes medidas cautelares: [...]”.
(ID 28928951)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
desconstituir a prisão preventiva do paciente, mas mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais corréus e testemunhas arroladas pelo Ministério Público; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(C
PP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juiz-Presidente, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020